Tribunal: TJES
Processo: 5006613-49.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-49.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELOISA HELENA SA VIANNA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006613-49.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDA:
HELOISA HELENA SA VIANNA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR.. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (9373901) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 3.949,70 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta centavos). Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A situação em análise trata-se de TOI que constatou suposta irregularidade no medidor de energia da parte autora. Observa-se, entretanto, que este foi produzido de forma unilateral pela ré, sem qualquer comprovação de que o autor estava presente no momento da inspeção, uma vez que não consta nenhuma assinatura no documento emitido e juntado aos autos, manifestando a ausência de observância das regras exigidas pela ANEEL no que diz respeito aos procedimentos essenciais para efetiva constatação de irregularidade na fruição do serviço pelo consumidor na forma do art. 129, §7º da Resolução 414/2020 da ANEEL (Atualmente, art. 591 da res. 1000/2021). Nesse sentido, é o entendimento sólido do superior tribunal de justiça,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

6. Logo, nesse sentido, imperiosa a manutenção da declaração de inexistência de débito. Danos morais fixados por meio do ato sentencial.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)